Tribunal: STF
Processo: HC 200412
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à petição 44389/2021): Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constato que, em 30.06.2021, a autoridade apontada como coatora proferiu decisão no sentido de revogar a prisão preventiva da paciente com a imposição de outras medidas cautelares (APn 986/DF, Rel. Min. Og Fernandes).
    Desse modo, o pedido formulado por meio da Petição 44389/2021 (eDoc. 18) encontra-se prejudicado.
    Retornem os autos ao arquivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente